Tribunal: STF
Processo: HC 210571
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Jeferson Ferreira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 676.273/SP (evento 2).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 



    2. No caso, o Juiz de primeiro grau não se manifestou sobre a tese defensiva, nem na decisão que converteu a prisão em flagrante do réu em preventiva, nem ao receber a denúncia, após a resposta à acusação, nem na sentença condenatória. Da mesma forma, impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, o Desembargador relator também não se manifestou minimamente sobre os fatos ventilados na impetração. A matéria também não foi analisada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Não se identifica, portanto, flagrante ilegalidade capaz de excepcionar o enunciado na Súmula n. 691 do STF. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, nulidade processual consubstanciada na obtenção ilegal de provas dada a invasão do domicílio do paciente. Sustenta ausência de justa causa para a busca e apreensão no domicílio do paciente, realizada sem a devida autorização judicial. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do decreto condenatório. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora